Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-73.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010430-73.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA IRANILDE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 000.601.451-88 (APELADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), JODSON ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS - CPF: 858.755.462-04 (ADVOGADO), MARCELO PINHEIRO ALENCAR (APELANTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (APELANTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 011.005.421-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -SEGURADORA LÍDER – GESTORA DOS RECURSOS DO SEGURO DPVAT – RECONHECIMENTO DA TRADIÇÃO DO BEM MOVEL PELO REQUERIDO – DÉBITOS ADVINDOS APÓS A COMPRA – RESPONSABILIDADE COMPRADOR - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A seguradora Líder do Consórcio DPVAT tem a função de bem administrar os recursos do seguro DPVAT sob sua gestão, realizar transferências obrigatórias previstas em lei, pagar indenizações, constituir provisões e representar o Consórcio DPVAT, assim, ainda que o Detran/MT seja responsável pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório, a Seguradora Líder figura como administradora dos recursos repassados pela autarquia.

Considerando o RECONHECIMENTO do Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar que HOUVE a EFETIVA TRADIÇÃO do veículo, caberá somente a este RESPONDER pelos DÉBITOS ADVINDOS da COMPRA a partir de (08/01/2013).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro S.A. contra a sentença preferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1010430-73.2017.8.11.0015, proposta por MARIA IRANILDE ALVES DE ALMEIDA, JULGOU PROCEDENTES os
PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLAROU a EXISTÊNCIA e VALIDADE do negócio jurídico celebrado, condenando os Requeridos (SEGURADORA; DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO) a ALTERAÇÃO da PROPRIEDADE do BEM MÓVEL HONDA/NXR150 BROS ES, placa: KAS9709, chassi 9C2KD03307R004425 e RENAVAM 898951372 para o Requerido
Marcelo
Pinheiro de Alencar e consequente
ANULAÇÃO dos débitos de LICENCIAMENTO, DPVAT, IPVA e demais encargos em nome da Requerente e que não sejam lançados novos tributos e quaisquer despesas em nome da Requerente referentes ao veículo de objeto da presente ação.

CONDENOU ainda o Requerido
Marcelo
Pinheiro de Alencar ao
PAGAMENTO dos débitos de LICENCIAMENTO, DPVAT e IPVA e demais encargos após 08/01/2013, ao que, CONFIRMANDO a LIMINAR de ID. 9821827 e, DECLAROU EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Por fim, CONDENOU o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Líder S.A., suscita sua ilegitimidade passiva, verbera, que “conforme esposado claramente na contestação, a apelante não detém qualquer responsabilidade no que tange à emissão e conferencia de documento veicular (no caso especifico, o CRLV) cuja atribuição, por decorrência legal é exclusiva do órgão estadual de trânsito – DETRAN, competindo a seguradora, tão somente repassar a informação sobre a quitação do prêmio do seguro DPVAT para, então, aquele órgão, emitir o propalado documento.

Aduz que a Recorrente em nada se opõe a transferência dos débitos e, tal como devidamente informado na peça de defesa, foi emitido ofício ao DETRAN local.

Conclui que cabe apenas ao DETRAN/MT o recolhimento do seguro obrigatório, portanto, é o único responsável, em competência, para realizar a anulação/transferência dos débitos referentes ao veículo seja ele atinente ao seguro dpvat.

Com essas considerações, pugna, pelo provimento das razões ora apresentadas, devendo o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, tendo em vista a ilegitimidade da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Contrarrazões de Maria Iranilde Alves de Almeida requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro S.A. contra a sentença preferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1010430-73.2017.8.11.0015, proposta por MARIA IRANILDE ALVES DE ALMEIDA, JULGOU PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLAROU a EXISTÊNCIA e VALIDADE do negócio jurídico celebrado, condenando os Requeridos (SEGURADORA; DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO) a ALTERAÇÃO da PROPRIEDADE do BEM MÓVEL HONDA/NXR150 BROS ES, placa: KAS9709, chassi 9C2KD03307R004425 e RENAVAM 898951372 para o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar e consequente ANULAÇÃO dos débitos de LICENCIAMENTO, DPVAT, IPVA e demais encargos em nome da Requerente e que não sejam lançados novos tributos e quaisquer despesas em nome da Requerente referentes ao veículo de objeto da presente ação.

Em origem cuida-se de ação declaratória c/c nulidade de débito c/c obrigação de fazer c/c com pedido de antecipação de tutela proposta por Maria Iranilde Alves de Almeida em desfavor da Marcelo Pinheiro de Alencar; seguradora líder dos consórcios do seguro DPVAT S.A; DETRAN/MT - departamento estadual de trânsito de mato grosso; estado de mato grosso - secretaria de estado de fazenda/SEFAZ.

Aduziu que a parte Autora “foi proprietária do veículo HONDA/NXR150 BROZ; ANO/MODELO: 2006/2007; PLACA: KAS9709; COR: BRANCA; CÓD. RENAVAM: 898951372, até a data de 08/01/2013. Durante esse período, a requerente efetuou o pagamento de todos os débitos de (DPVAT/ LICENCIAMENTO/ IPVA), por isso seu veículo encontrava-se em situação regular perante o Departamento de Trânsito – DETRAN”.

Asseverou que “vendeu o bem em 08/01/2013, mediante contrato verbal de compra e venda, o qual foi testemunhado pelo pai do requerido, Sr. Valter Mario Pinheiro Alencar; e pelo convivente da autora, Sr. Cirço do Lago”, e que “a REQUERENTE assinou o recibo autorizando o requerido a fazer a transferência dentro do prazo legal de 30 dias a partir da data da assinatura do DUT, que foi entregue (devidamente reconhecido em cartório) ao réu”.

Explicou que “passados mais de quatro anos da transação de compra e venda, e em que pese a entrega do recibo para transferência do veículo para o requerido, o réu até o presente momento não efetuou a transferência, e nem tão pouco pagou os documentos/encargos/multas junto ao DETRAN/ SEGURADORA LÍDER/ SEFAZ -MT (...) após a consulta feita ao sistema do DETRAN/MT e SEFAZ/MT, foi surpreendida com a constatação de que a requerente, possui uma longa lista de débitos, além de estar inscrita em dívida ativa perante a Fazenda Pública Estadual, conforme faz prova os documentos anexos”.

POSTULOU LIMINARMENTE a fim de que fosse DETERMINADO a intimação do DETRAN/MT da SEGURADORA LÍDER e, da SEFAZ/MT para que se abstenham de PROMOVER a INCLUSÃO de novos DÉBITOS em nome da autora, a partir da presente data, referentes ao veículo “Modelo: HONDA/NXR150 BROS ES; Fabricação/Modelo: 2006/2007; Placa: KAS9709; Chassi: 9C2KD03307R004425; Renavam: 898951372”.

A liminar foi deferida. No mérito a sentença foi de procedência com a confirmação da liminar.

In casu, a requerente pretende que seja declarada a validade do negócio jurídico celebrado com o requerido Marcelo, a fim de determinar a alteração da propriedade para o mesmo.

Postula pela anulação dos débitos de licenciamento, DPVAT, IPVA e demais encargos a partir da tradição do bem (08/01/2013) e sua exclusão da dívida ativa por conta destes débitos e que seja condenado o requerido Marcelo Pinheiro de Alencar ao pagamento dos débitos supracitados.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar reconhece que houve a negociação entre as partes em 08/01/2013 e que a tradição ocorreu.

Pois bem.

O recurso de apelação da Seguradora Líder S.A versa somente quanto à suscitada preliminar por ilegitimidade passiva ad causam.

A seguradora Líder do Consórcio DPVAT tem a função de bem administrar os recursos do seguro DPVAT sob sua gestão, realizar transferências obrigatórias previstas em lei, pagar indenizações, constituir provisões e representar o Consórcio DPVAT, assim, ainda que o Detran/MT seja responsável pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório, a Seguradora Líder figura como administradora dos recursos repassados pela autarquia.

Vejamos:

“RESOLUÇÃO CNSP No 399, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre as regras e os critérios para operação do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não – seguro DPVAT, referentes aos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020.

Art. 27. A seguradora líder do Consórcio DPVAT tem a função de bem administrar os recursos do seguro DPVAT sob sua gestão, realizar as transferências obrigatórias previstas em lei, pagar indenizações, construir provisões e representar o Consórcio DPVAT em run-off. (...)”

Assim, não procede a tese recursal de ilegitimidade passiva da seguradora.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação, no entanto nego provimento.

REMESSA NECESSÁRIA

Trata-se de Remessa necessária da sentença preferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1010430-73.2017.8.11.0015, proposta por MARIA IRANILDE ALVES DE ALMEIDA, JULGOU PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial.

Colhe-se da sentença:

“(...) Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a EXISTÊNCIA e VALIDADE do negócio jurídico celebrado, condenando os Requeridos (SEGURADORA; DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO) a ALTERAÇÃO da PROPRIEDADE do BEM MÓVEL HONDA/NXR150 BROS ES, placa: KAS9709, chassi 9C2KD03307R004425 e RENAVAM 898951372 para o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar e consequente ANULAÇÃO dos débitos de LICENCIAMENTO, DPVAT, IPVA e demais encargos em nome da Requerente e que não sejam lançados novos tributos e quaisquer despesas em nome da Requerente referentes ao veículo de objeto da presente ação. CONDENO o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar ao PAGAMENTO dos débitos de LICENCIAMENTO, DPVAT e IPVA e demais encargos após 08/01/2013, ao que, CONFIRMO a LIMINAR de ID. 9821827 e via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015 (...)”.

Primeiramente insta salientar que, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento assente na Corte Superior de justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

(...)

4. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Consta que as partes POSTULARAM pela OITIVA DE TESTEMUNHA e DEPOIMENTO PESSOAL, no entanto no caso não se faz necessário, tendo em vista o conjunto probatório já presente nos autos, sendo que suficiente para o julgamento da lide.

“In casu”, a REQUERENTE pretende que seja DECLARADA a validade do negócio jurídico celebrado com o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar, a fim de DETERMINAR a alteração da propriedade para o mesmo. Postula pela ANULAÇÃO dos débitos de Licenciamento, DPVAT, IPVA e demais encargos a partir da tradição do bem (08/01/2013) e sua EXCLUSÃO da dívida ativa por conta destes débitos e que seja CONDENADO o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar ao pagamento dos débitos supracitados.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar RECONHECE que houve a NEGOCIAÇÃO entre as partes em 08/01/2013 e que a TRADIÇÃO ocorreu.

Assim, considerando o RECONHECIMENTO do Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar que HOUVE a EFETIVA TRADIÇÃO do veículo, caberá a este RESPONDER pelos DÉBITOS ADVINDOS da COMPRA a partir de (08/01/2013).

No entanto, com relação ao pedido do Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar pela BAIXA DEFINITIVA do bem móvel considerando este ter sido PERDIDO, o Requerido não apresenta QUALQUER indício de PROVA acerca do fato CONSTITUTIVO de seu DIREITO, furtando-se do ÔNUS PROBATÓRIO que lhe incumbe LEGALMENTE o art. 373 do CPC.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I);
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II)
.

Portanto, o juízo de primeiro grau entendeu também acertadamente pela IMPROCEDÊNCIA do mesmo.

Logo, diante do exposto, em remessa necessária RATIFICO a sentença, para D
ECLARAR
a
EXISTÊNCIA
e
VALIDADE
do negócio jurídico celebrado, condenando os Requeridos (SEGURADORA; DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO) a
ALTERAÇÃO
da
PROPRIEDADE
do
BEM MÓVEL
HONDA/NXR150 BROS ES, placa: KAS9709, chassi 9C2KD03307R004425 e RENAVAM 898951372 para o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar e consequente
ANULAÇÃO
dos débitos de
LICENCIAMENTO
,
DPVAT
,
IPVA
e demais encargos em nome da Requerente e para que não sejam lançados novos tributos e quaisquer despesas em nome da Requerente referentes ao veículo de objeto da presente ação.

E ainda, para
CONDENAR
o Requerido Marcelo Pinheiro de Alencar ao
PAGAMENTO
dos débitos de
LICENCIAMENTO
,
DPVAT
e
IPVA
e demais encargos após 08/01/2013.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022